Tribunal: TJMT
Processo: 0002592-43.2014.8.11.0002
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002592-43.2014.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Corrupção ativa]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARCO ANTONIO DA SILVA - CPF: 965.563.821-91 (EMBARGANTE), HUGUINEY ALVES DE SOUZA FILHO - CPF: 049.489.421-03 (ADVOGADO), ROSANGELA PASSADORE DOS SANTOS - CPF: 630.607.601-87 (ADVOGADO), EDUARDO JULIANO DOS SANTOS BRAVO - CPF: 017.942.511-03 (APELADO), JANAINA BARRETO PASSADORE - CPF: 932.513.271-00 (ADVOGADO), EDUARDO DE PAULO GOMES - CPF: 027.374.661-80 (EMBARGANTE), ALESSANDER DEUSDETH LUIZ HENRIQUE CHAVES FADINI - CPF: 825.880.901-68 (ADVOGADO), MARLENE RAMOS - CPF: 014.705.171-16 (APELANTE), JACKELINE MOREIRA MARTINS PACHECO - CPF: 691.072.891-20 (ADVOGADO), WANDERLEI ZAMONER - CPF: 903.699.041-68 (APELANTE), KAIQUE LUIZ DE OLIVEIRA (APELANTE), TAMILLES EMANUELLY LIMA DE SOUZA - CPF: 044.241.551-61 (ADVOGADO), A SOCIEDADE (VÍTIMA), O ESTADO (VÍTIMA), EDUARDO JULIANO DOS SANTOS BRAVO - CPF: 017.942.511-03 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), IGOR JOSE RODRIGUES - CPF: 004.062.571-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSOS NÃO CONHECIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por Marco Antônio da Silva e Eduardo de Paulo Gomes contra acórdão da Segunda Câmara Criminal que proveu parcialmente recurso de apelação para redimensionar a pena-base dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico aplicada ao primeiro réu, mantendo os demais termos da sentença. O embargante Marco Antônio da Silva alega omissão quanto à falta de materialidade do delito, ausência dos requisitos da associação para o tráfico e fundamentação exclusiva da sentença em elementos do inquérito policial. Já Eduardo de Paulo Gomes sustenta a omissão sobre a aplicação do atenuante da confissão espontânea e o afastamento da causa de aumento do art. 62, I, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) a tempestividade dos embargos de declaração opostos por Marco Antônio da Silva; e (ii) a possibilidade de análise das teses aventadas por Eduardo de Paulo Gomes em sede de embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração de Marco Antônio da Silva são intempestivos, pois foram interpostos fora do prazo legal de dois dias, conforme disposto no art. 619 do Código de Processo Penal e art. 255 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

4.

O embargante Eduardo de Paulo Gomes inovou em sede de embargos de declaração, trazendo teses não suscitadas no recurso de apelação, o que impede sua apreciação nesta fase, sob pena de supressão de instância.

5.

O reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e o afastamento da causa de aumento do art. 62, I, do Código Penal não foram objeto de análise na apelação, tornando inadmissível a sua inclusão nos embargos de declaração.

6.

A simples invocação do pré-questionamento não dispensa a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade, requisitos previstos no art. 619 do Código de Processo Penal, ausentes no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de declaração não conhecidos.

Tese de julgamento
:

1.

São intempestivos os embargos de declaração interpostos após o prazo legal de dois dias, conforme o art. 619 do Código de Processo Penal.

2.

Não se admite inovação recursal em sede de embargos de declaração, sendo incabível a análise de teses não suscitadas no recurso de apelação.

3.

O prequestionamento não dispensa a demonstração dos requisitos do art. 619 do Código de Processo Penal.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 619; CP, art. 62, eu; RITJ/MT, art. 255.

Jurisprudência relevante
: STJ, AgRg no HC 790058/GO, Quinta Turma, DJe 14/02/2023; STJ, AgRg no HC 835751/SC, Sexta Turma, DJe 09/12/2024; TJ-MT, ED 10121878520218110040, Segunda Câmara Criminal, DJe 26/05/2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por
Marco Antônio da Silva
e
Eduardo de Paulo Gomes
, contra o acórdão de id. 268480767, proferido por esta Câmara Criminal no julgamento do Recurso de Apelação de n. 0002592-43.2014.8.11.0002, que, por unanimidade, proveu parcialmente o recurso, tão somente para redimensionar a pena-base dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico aplicada ao réu Marco Antônio da Silva e fixar a sua pena definitiva em 10 anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 1.619 (mil seiscentos e dezenove) dias-multa, mantendo incólume os demais termos da sentença recorrida.

O embargante Marco Antônio da Silva sugere a ocorrência de omissão no acórdão recorrido, argumentando que o Colegiado não se manifestou acerca do pedido de absolvição por ausência de materialidade do delito de tráfico de drogas, bem como no que diz respeito à ausência dos requisitos necessários para a configuração do crime de associação para o tráfico de entorpecentes e sobre a alegação de que a condenação foi fundamentada em elementos colhidos exclusivamente na fase de inquérito policial. Ainda, requer o prequestionamento dos dispositivos constitucionais e infraconstitucionais discutidos no acórdão, para fins de interposição de recurso especial e extraordinário junto às Cortes Superiores (id.

270750857).

Por sua vez, o embargante Eduardo de Paulo Gomes discorre que o acórdão é omisso “
quanto a aplicação da atenuante da confissão espontânea e também quanto ao afastamento da imputação genérica da causa de aumento do disposto do art. 62 I do CP, uma vez que as provas dos autos não o aponta como líder da associação ao tráfico
.” Nestes termos, pugna pelo conhecimento e provimento dos embargos, para viabilizar o acesso às instâncias superiores (id. 269469272).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Inicialmente, consigna-se que os embargos de declaração opostos pelo embargante
Marco Antônio da Silva

não devem ser conhecidos.

Isso porque, conforme dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal e art. 255 do RITJ/MT são intempestivos os embargos protocolados fora do prazo de 2 dias, não comportando seu conhecimento.

Ao compulsar os autos, verifica-se que o acórdão objurgado foi disponibilizado no DJE em 19/02/2025 e publicado em 20/02/2025, tendo dele a embargante tomado ciência no mesmo dia da publicação, qual seja,
20/02/2025
, conforme consta na aba “Expedientes” no PJe.

Desse modo, o prazo começou a fluir em
21/02/2025 (sexta-feira)
e findou-se em
24/02/2025 (segunda-feira)
.

Ocorre que os embargos de declaração foram opostos apenas em
25/02/2025 (terça-feira)
, portanto, após o encerramento do prazo recursal, restando caracterizada a
intempestividade
do presente recurso.

Logo, não há como conhecê-lo, ante a sua inadmissibilidade.

A propósito, este é o entendimento jurisprudencial deste Sodalício acerca do assunto,
in verbis:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CRIMINAL – INTEMPESTIVIDADE – ART. 619 DO CPP – RECURSO NÃO CONHECIDO. “
São intempestivos os embargos de declaração em matéria criminal opostos fora do prazo legal de 2 dias previsto nos arts. 619 do CPP
[...]. Embargos de declaração não conhecidos.(STJ, EDcl noAgRg no AREsp nº 13.259/SP). No mesmo sentido: ED nº 108131/2015.”
(N.U 0006864-35.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2022, Publicado no DJE 19/12/2022) (destaquei)

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL – OPOSIÇÃO PELA DEFESA – DOIS EMBARGANTES – 1. INTEMPESTIVIDADE – EMBARGANTE JESUINO - PRAZO DE 2 DIAS ULTRAPASSADOS – ART. 619 DO CPP E 255 DO RITJMT – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE – 2. EMBARGANTE TÁSSIO - OMISSÃO – IMPROCEDÊNCIA – PRETENDIDA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – NÃO CONHECIMENTO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. 1.
À luz do disposto no art. 619 do CPP e art. 255 do RITJMT são intempestivos os embargos protocolados fora do prazo de 2 dias, não comportando seu conhecimento
. 2. Outrossim, não se conhece dos Embargos de Declaração quando a tese vertida pela defesa visa unicamente a rediscussão da matéria, não estando a decisão eivada de nenhuma ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.”
(N.U 0002418-87.2018.8.11.0036, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/09/2022, Publicado no DJE 07/10/2022) (destaquei)

Em relação ao recurso do embargante
Eduardo de Paulo Gomes
, bem se sabe que os
embargos de declaração possuem finalidade específica, expressamente delimitada pelo artigo 619 do Código de Processo Penal, que disciplina:
“aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 02 (dois) dias contados da sua publicação, quando houver na sentença
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.
”

Na hipótese, conquanto o embargante sustente a ocorrência de omissão no acórdão recorrido, em face da ausência de análise das teses acerca da aplicação da atenuante da confissão e do afastamento da causa de aumento do art. 62, I, do Código Penal, os embargos de declaração, igualmente, não devem ser conhecidos, ante a inovação recursal.

Com efeito, da atenta leitura do recurso de apelação interposto à id. 230146665, constata-se que as teses ora defendidas despontaram aos autos apenas em sede de embargos de declaração, o que não permite a este Colegiado a apreciação da matéria exposta.

Assim já decidiu o Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PLEITO DE RECONHECIMENTO DE ILEGALIDADE EM VIRTUDE DA SUPOSTA VIOLAÇÃO AO DOMICÍLIO. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
INOVAÇÃO RECURSAL EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DESCABIMENTO.
INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - Inviável adentrar ao mérito do presente recurso, pois verifica-se que o eg. Tribunal a quo não se manifestou acerca da matéria aqui discutida, ficando, portanto, impedida esta Corte de proceder a sua análise, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância. Precedentes. II -
Outrossim, cediço o entendimento no sentido de que é incabível inovar em sede de embargos de declaração teses não trazidas na apelação, como ocorreu no presente caso, em que a Defensoria Pública, não satisfeita com o resultado do julgamento da apelação, trouxe outro fundamento que deveria ter sido objeto de insurgência naquele recurso, o que não é admitido, não havendo que se falar em análise da tese cuja matéria é de ordem pública para fugir aos limites do princípio tantum devolutum quantum appelatum. Precedentes.
III - Neste agravo regimental não foram apresentados argumentos novos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, devendo ser mantida a decisão impugnada por seus próprios fundamentos. Agravo regimental desprovido
.” (STJ - AgRg no HC: 790058 GO 2022/0390393-7, Data de Julgamento: 07/02/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/02/2023) (destaquei)

“
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. PLEITO PARA QUE O TRIBUNAL DE ORIGEM CONHEÇA DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NA ORIGEM. ANPP. INDULTO.
TEMAS NÃO SUSCITADOS NAS RAZÕES DA APELAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. PARECER MINISTERIAL ACOLHIDO. 1. Não há ilegalidade a ser corrigida de ofício por esta Corte Superior nem mesmo a determinação do retorno dos autos ao Tribunal estadual para a análise dos embargos de declaração, dada a inexistência de vício a ser sanado nos aclaratórios lá opostos, haja vista que
os temas relativos ao acordo de não persecução penal e ao indulto não foram suscitados nas razões da apelação, de modo que o Tribunal a quo não estaria obrigado a analisar os referidos assuntos, por tratar-se de inovação recursal
. Precedentes. 2. Consoante destacado pelo Parquet Federal,
é pacífico o entendimento desta Corte no sentido de que '[a] alegação de que seriam matérias de ordem pública ou traduziriam nulidade absoluta não constitui fórmula mágica que obrigaria as Cortes a se manifestar acerca de temas que não foram oportunamente arguidos ou em relação aos quais o recurso não preenche os pressupostos de admissibilidade'
(REsp n. 1.439 .866/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 6/5/2014) - (AgRg no AREsp n. 2.338 .357/MG, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 11/3/2024, DJe 13/3/2024). 3. Agravo regimental desprovido.”
(STJ - AgRg no HC: 835751 SC 2023/0228927-9, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 09/09/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/09/2024) (destaquei)

No mesmo sentido, o entendimento desta Corte de Justiça, senão vejamos:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CRIMINAL – OMISSÃO NO ACÓRDÃO – NÃO OCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA PELO COLEGIADO –
INOVAÇÃO PROCESSUAL – INCOMPATIBILIDADES COM A VIA RECURSAL ELEITA
– EMBARGOS REJEITADOS. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para o exame das razões atinentes ao inconformismo da parte, tampouco de revisão, rediscussão e reforma de matéria já decidida.
A pretensão de análise de argumentos trazidos somente com a oposição de aclaratórios implica a vedada inovação recursal
. Para o fim de prequestionamento da matéria, é desnecessário o exame pontual dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, desde que as questões sejam amplamente apreciadas pelo julgador.”
(TJ-MT - ED: 10121878520218110040, Relator.: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 23/05/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 26/05/2023) (destaquei)

Não bastasse, a alegação atinente ao afastamento da causa de aumento do art. 62, I, do Código Penal carece de interesse recursal, na medida em que o juízo
a quo
, ao dosar a pena do embargante na terceira fase da dosimetria, consignou expressamente a ausência de causas de alteração da reprimenda.

Nesse contexto, resta evidenciado que a pretensão do embargante é estabelecer nova discussão acerca de matéria já decidida nos autos, trazendo em sede de embargos de declaração teses que sequer foram suscitadas no recurso de apelação, o que não se admite.

De outra feita, mesmo que para fins de prequestionamento em sede de embargos de declaração, afigura-se imprescindível a demonstração de um dos vícios descritos no art. 619 do Código de Processo Penal, o que não ocorre na espécie, pois, como frisado, o embargante alega omissão de teses não suscitadas no recurso de apelação.

Ante o exposto,
não conheço
de ambos os embargos declaratórios, o do embargante Marco Antônio da Silva por intempestividade e o do embargante Eduardo de Paulo Gomes por inovação recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025